Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

1. Na ausência de certeza quanto à autoria de crime imputado ao réu, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.